Tribunal: TJDFT
Processo: 0718940-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. TEMA No 395/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO ADMINISTRATIVO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Processo administrativo instaurado por determinação do Presidente deste TJDFT, com a finalidade de averiguar a origem das parcelas de quintos/décimos deferidas ao servidor e adequar o pagamento do benefício ao Tema no 395/STF (RE 638.115/CE).
2. Decisão anterior – Indeferido o pedido administrativo do servidor de manutenção integral da incorporação dos quintos, apenas com a modificação da base legal, haja vista sua condição de filiado do Sindjus/DF.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o direito do recorrente à manutenção dos quintos incorporados em razão do exercício de função comissionada no período compreendido entre a edição da Lei no 9.624/1998 e a MP no 2.225-45/2001, consoante a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema no 395/STF (RE 638.115/CE).
III – Razões de decidir
4. O Tema no 395/STF reconheceu a ilegalidade da decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período compreendido entre a edição da Lei no 9.624/1998 e a MP no 2.225-45/2001, mas os efeitos da decisão foram modulados para manter o pagamento de parcelas de quintos incorporados por servidores, em razão de anterior decisão judicial transitada em julgado, sem absorção por reajustes remuneratórios futuros.
5. Diante da ampla legitimidade do Sindjus/DF para defender em Juízo os interesses da categoria, independentemente de autorização, consoante o Tema no 823/STF, o recorrente é beneficiário da decisão transitada em julgado proferida na Ação Coletiva no 2005.34.00.012112-9 ajuizada perante a Justiça Federal, por isso faz jus à manutenção integral dos quintos/décimos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2021.
IV – Dispositivo
6. Recurso administrativo conhecido e provido.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas no 395 e 823; STF, RE 1466180 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.030.659/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023; TJDFT, Acórdão 1923331, 0732590-80.2024.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, data de julgamento: 24/9/2024.